Tribunal: TJSP
Processo: 0533523-02.1991.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 1. Acórdão que nada dispôs a respeito de índices de juros de mora e de correção monetária. Desnecessidade de observação das teses fixadas no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
2. Tema no 1.037 de Repercussão Geral (RE 1.169.289-SC). Acórdão que entendeu pela não incidência de juros de mora no período estabelecido no art. 100, § 5o, da CF. Acórdão que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 1. Acórdão que nada dispôs a respeito de índices de juros de mora e de correção monetária. Desnecessidade de observação das teses fixadas no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
2. Tema no 1.037 de Repercussão Geral (RE 1.169.289-SC). Acórdão que entendeu pela não incidência de juros de mora no período estabelecido no art. 100, § 5o, da CF. Acórdão que não afronta o quanto decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese no referido precedente vinculante.
Manutenção do Julgado.